Tribunal: TJMT
Processo: 1006937-20.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006937-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDECI DE ALMEIDA AYOLFI - CPF: 667.832.241-04 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECLAMANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS PELO AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrente não apresentou, na peça recursal, elementos capazes de refutar os documentos juntados pelo banco reclamado (extratos e relatório de transações LOG), que comprovam a regular contratação de empréstimos pessoais pelo autor da ação via
Mobile Bank
, os quais ensejaram os descontos em sua conta bancária.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALDECI DE ALMEIDA AYOLFI contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes as pretensões deduzidas na inicial.

Em argumentos recursais, a Recorrente alega a existência de contradição entre as provas carreadas aos autos pelo Recorrido, caracterizada pelo conflito entre as supostas datas de celebração dos contratos de empréstimo e aquelas constantes no relatório de transações efetuadas na conta do cliente (LOG). Por tal razão, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do banco em danos morais e materiais decorrentes de sua conduta ilícita.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, VALDECI DE ALMEIDA AYOLFI ajuizou ação em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. requerendo a reparação por danos morais e a restituição em dobro de supostos valores descontados indevidamente em sua conta bancária a título de empréstimos pessoais, dos quais afirma não ter solicitado.

Em contestação, o Reclamado sustentou que o Sr. Valdeci contratou 18 (dezoito) empréstimos pessoais via
Mobile Bank
, cujos pagamentos seriam realizados mediante débito em conta. Ademais, afirmou que os valores contratados foram disponibilizados na conta do Reclamante, razão pela qual não haveria que se falar em irregularidade de sua parte.

Após o regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 174368781), por entender que o acervo documental apresentado pelo Reclamado se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança e descontos efetuados.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma da sentença para fins de reconhecimento da procedência de seus pedidos, uma vez que o banco reclamada teria apresentado documentos probatórios conflitantes em sua defesa – no caso, existiria uma divergência entre as supostas datas de celebração dos contratos de empréstimo e aquelas constantes no relatório de transações efetuadas na conta do cliente (LOG).

Todavia, ao verificar as provas produzidas no caderno processual, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, razão pela qual
não visualizo a possibilidade de reforma da sentença
.

Ocorre que, a simples leitura dos documentos mencionados já se mostra suficiente para notar que as razões recursais não merecem prosperar. Apesar de o Recorrente argumentar que o sistema LOG não indicaria a contratação dos empréstimos pessoais datados de 16/11/2022, realizada a análise do referido relatório de transações (id. 174368777; p. 1), o que se confirma é justamente o contrário, ou seja, tem-se evidente a realização de tais operações na data mencionada:

Ademais, como bem registrou o julgador na sentença,
“os extratos bancários apresentados por ambas as partes evidenciaram que os valores correspondentes aos mencionados empréstimos foram creditados na conta corrente do consumidor, bastando simples análise do saldo existente em conta”
e
“demonstraram que, em vez de devolver os valores que foram creditados em sua conta ao banco, o reclamante utilizou os mesmos para realizar transações corriqueiras”
, fundamento este que não foi rebatido na peça recursal.

Por tais razões, tenho como escorreita a sentença proferida em primeira instância, de modo que, não há que se falar em modificação do julgado para fins de condenação do Recorrido em danos materiais (repetição do indébito) ou morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023